Tribunal: STF
Processo: ARE 646533
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ação rescisória. Pressupostos de admissibilidade. Repercussão geral. Ausência. Legislação infraconstitucional. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada.



    2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. A análise dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho é matéria afeta à legislação infraconstitucional, de exame inviável no recurso extraordinário.



    4. Ausência de repercussão geral, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    5. Agravo regimental não provido.